Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-75.2024.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-75.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIA BARBOZA DE SA - CPF: 062.371.281-40 (APELANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), CASSIA BARBOZA DE SA - CPF: 062.371.281-40 (APELADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação indevida enseja dano; e (ii) saber se o valor da indenização comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prova idônea da manifestação de vontade da consumidora, aliada à fragilidade dos registros eletrônicos apresentados, impede o reconhecimento da relação contratual, tornando inexigível o débito.

Os depósitos unilaterais e sucessivos configuram prática abusiva, sendo ilícita a posterior cobrança e a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo.

A negativação indevida, fundada em débito inexistente, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo concreto, diante da violação à honra e ao crédito.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a curta duração da restrição e a baixa administrativa prévia, não comportando majoração.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação válida da contratação torna inexigível o débito e torna ilícita a negativação, configurando dano moral in re ipsa. 2. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Cássia Barboza de Sá Moretti e por Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral que a primeira move em face da segunda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 217,65 (duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), bem como para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. O juízo singular condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Segue defendendo, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios deve retroagir à data do evento danoso, conforme a inteligência da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, e pugna pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Por sua vez, a ré argumenta que as contratações foram legítimas e realizadas mediante assinatura digital válida no sítio eletrônico da empresa. Sustenta que a negativação do nome da autora decorreu do atraso na devolução voluntária do último montante creditado, inexistindo, portanto, ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Firme em seus argumentos, ao final, a autora requer o provimento do recurso para majorar a reparação moral e a verba sucumbencial, bem como para ajustar os consectários legais; ao passo que a empresa requerida pleiteia o provimento de seu apelo para a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, em caráter subsidiário, a redução do valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, a autora suscita, em preliminar, a inépcia do recurso da ré por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, ambas pugnam pelo desprovimento do recurso adverso (id. 357414401 e id. 2

357414402).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cássia Barboza de Sá Moretti move ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e a reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de negativação indevida.

Alega, em apertada síntese, que após quitar um empréstimo regular no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) junto à requerida, passou a ser surpreendida com sucessivos depósitos não solicitados em sua conta bancária, cada qual no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirma que, demonstrando boa-fé, empreendeu exaustivo esforço administrativo, por meio de reclamações em plataformas de proteção ao consumidor e contatos diretos, visando devolver as quantias e cessar as transferências indesejadas, mas, a despeito de seus esforços e da efetiva devolução dos valores, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por um débito que jamais contraiu.

A requerida apresentou contestação defendendo que as contratações foram legítimas, realizadas mediante assinatura digital e plena ciência da consumidora no sítio eletrônico da empresa. Sustenta, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir e a perda do objeto, ao argumento de que a baixa da restrição ocorreu administrativamente antes da citação. No mérito, aduz que houve mora da autora em restituir o último crédito disponibilizado, o que legitimaria o exercício regular de direito na cobrança, inexistindo qualquer falha na prestação de serviço ou dano moral a ser reparado.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 217,65 (duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Não concordando com a r. sentença, recorrem ambas as partes. A autora, ora apelante, em suma, que o montante indenizatório deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em observância à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do tempo vital desperdiçado para solucionar o imbróglio, pugnando ainda pela incidência de juros de mora a partir do evento danoso e fixação de honorários advocatícios por equidade. Por outro lado, a empresa ré também apela, reiterando a legalidade da contratação e a inexistência de dano moral, pleiteando a reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos ou, sucessivamente, a redução da condenação.

Inicialmente, convém analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela autora em sede de contrarrazões. Sem razão.

Embora a peça recursal da ré guarde semelhança com a contestação, é possível extrair a insurgência específica contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à validade da prova documental e à caracterização do dano moral, o que satisfaz o requisito de regularidade formal previsto no Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência a dialeticidade.

Pois bem. O cerne da questão reside em verificar se a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, bem como se o quantum indenizatório arbitrado na origem comporta redução.

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao recurso da empresa ré, a manutenção da inexigibilidade do débito se impõe pela absoluta ausência de prova hígida acerca da manifestação de vontade da consumidora. Conforme documentado nos autos, a requerida apresentou documentos contendo apenas um código de identificação ("
hash
"), desprovido de logs técnicos auditáveis, como endereço de IP, geolocalização ou identificação do dispositivo utilizado para a suposta assinatura digital.

A fragilidade probatória é acentuada pela consulta ao serviço de validação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que apontou a inexistência de assinatura reconhecível no documento eletrônico, de modo que, inexistindo prova da contratação, os depósitos unilaterais realizados na conta da autora configuram prática abusiva, e o débito deles decorrente é inexigível. Demais disso, a tese de que a negativação decorreu de culpa da autora por atraso na devolução dos valores não se sustenta.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a consumidora buscou reiteradamente os canais administrativos para estornar as quantias não solicitadas, encontrando óbices criados pela própria ré, que demorou a fornecer os meios de pagamento. (ids. 357414356, 357414357, 357414358, 357414359).

Além disso, restou comprovada a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes (id.

357414362), apesar de ter efetuado a devolução do valor creditado em sua conta bancária pela ré (id.

357414361). Desse modo, considerando que a restrição creditícia foi lastreada em dívida inexistente, o ato ilícito é manifesto, sendo irrelevante a discussão sobre a intenção da instituição financeira, dada a natureza objetiva de sua responsabilidade civil.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA Nº 385/STJ INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]Não comprovada a origem legítima do débito, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual e da inexigibilidade da cobrança. Nessa hipótese, resta afastada a tese de exercício regular de direito, pois não há prerrogativa legítima de cobrança fundada em obrigação inexistente.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, pois a própria negativação ilegítima traduz violação relevante à esfera jurídica da personalidade e do crédito do indivíduo. [...]
Tese de julgamento: “1.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em débito sem lastro contratual válido, configura dano moral in re ipsa. 2. A aplicação da Súmula nº 385/STJ depende de prova, a cargo do fornecedor, de anotação preexistente, legítima e contemporânea, não bastando alegação genérica.
[...]”.
(RAC 1018088-60.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j.

15.04.2026 – grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – FRAUDE CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INVIABILIDADE –
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
Indenização arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida integralmente.”
(RAC 1005901-70.2024.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.01.2026 - grifei).

Passando ao exame da insurgência da autora quanto ao valor da condenação, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na origem é adequada e proporcional às nuances do caso concreto.

Para a fixação do dano moral, o magistrado deve considerar a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção. Embora a autora tenha demonstrado o desgaste sofrido no ciclo de reclamações administrativas (o que tangencia a teoria do desvio produtivo) deve-se ponderar que a inscrição negativa perdurou por apenas oito dias e foi baixada voluntariamente pela empresa antes da propositura da ação.

A brevidade da exposição do nome da autora ao descrédito público e a proatividade da ré em promover a baixa administrativa antes da citação são fatores que atenuam a gravidade da lesão. Majorar o
quantum
para vinte mil reais, como pretendido, importaria em enriquecimento sem causa, distanciando-se dos parâmetros habitualmente adotados por esta Câmara para situações de negativação indevida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.[...] Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.
[...]

(RAC 1000621-21.2024.8.11.0110, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 21.01.2026 - grifei).

Portanto, o valor fixado em primeiro grau cumpre satisfatoriamente a função reparatória sem desbordar para o excesso.

No que tange aos consectários legais, assiste razão à autora no tocante aos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por inexistência de negócio jurídico válido, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o marco inicial a data da inscrição indevida. Assim, a sentença merece reforma nesse ponto.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não vislumbro razões para a aplicação do juízo de equidade. O artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação como regra geral. A apreciação equitativa é reservada a hipóteses excepcionais de valor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não ocorre na espécie, onde houve condenação líquida em valor certo.

Desse modo, correta a condenação dos honorários tendo como base o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para determinar que os juros de mora da condenação por dano moral fluam desde o evento danoso (data da negativação), nos termos da Súmula 54 do STJ. Mantendo-se inalterado nos demais termos.

Restando desprovido o recurso da ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026